Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar a obrigatoriedade de custeio de tratamento médico sob a alegação de omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela operadora do plano de saúde e (ii) a necessidade de dilação probatória para aferição da suposta má-fé do beneficiário no preenchimento da Declaração de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 609) estabelece que a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
4. A análise da existência de má-fé do beneficiário demanda instrução probatória e contraditório, sendo inviável sua constatação em sede de cognição sumária.
5. O indeferimento da tutela de urgência não gera prejuízo irreparável à agravante, uma vez que o mérito da lide será oportunamente analisado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura por suposta doença preexistente exige a demonstração inequívoca da má-fé do segurado no preenchimento da Declaração de Saúde. 2. A análise da ocorrência de fraude contratual demanda dilação probatória, sendo incabível o afastamento da obrigação de custeio do tratamento por meio de tutela de urgência baseada apenas em alegações da operadora do plano de saúde."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei n° 9.656/98, art. 13, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJDFT, AI 0716233-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 18/07/2024; TJDFT, AI 0713637-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 22/07/2024; TJDFT, AI 0710843-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/07/2024.